Tribunal: TJDFT
Processo: 0735419-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735419-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIMARIA DE SOUZA SANTOS, ANDERSON LUIZ AKAI DE SOUZA, ANDRE ANGELO DA SILVA CRUZ, EDSON DO NASCIMENTO VALE, ELTON ANTONIO DE ALMEIDA, GEORJITON MEDEIROS SANTANA, GLORIA MARIA ALVES, LIDIANNE BEZERRA MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDIMARIA DE SOUZA SANTOS e OUTROS contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705416-47.2021.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para reconhecer o excesso de execução, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente distrital, no valor de R$ 2.000,00 (ID 105247612, origem). Decisão no ID 30584617, indeferindo o efeito suspensivo e dispensando informações. Ofício encaminhado pelo Juízo de origem (ID 31938714), comunicando que a decisão agravada foi tornada sem efeito, sendo outra proferida em seu lugar. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada restou tornada sem efeito, nos seguintes termos: FUNDAMENTO E DECIDO. O título coletivo restou assim ementado: [...] Logo, o título exequendo é expresso quanto aos parâmetros de cálculo relacionados à correção monetária e aos juros de mora, devidos nos termos fixados pelo RE n.o 870.947 e pelo REsp n.o 1.495.146/MG. Não é possível, nesta fase processual, questionar decisão preclusa. Nesse sentido, observo que a informação trazida pela Contadoria Judicial, em verdade, infirma a alegação de excesso de execução apresentada pelo DF em sua impugnação, a qual foi parcialmente acolhida pela decisão de ID 105247612. Dessa forma, a fim de evitar prejuízo à parte credora, TORNO SEM EFEITO a decisão de ID 105247612. Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade dos exequentes ALINE, ELTON e GLÓRIA por não figurarem na lista de filiados ao sindicato autor da ação, O sindicato, dotado de legitimidade extraordinária ou anômala, age como substituto processual, ou seja, em nome próprio, na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe, razão pela qual possuem legitimidade para promover a execução individual do título judicial. Deve-se ponderar, contudo, que o servidor só terá legitimidade para promover a execução individual do título judicial se a decisão exequenda não houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situação na qual o direito ficará restrito aos abrangidos pela sentença. No caso, o título executivo abrangeu a categoria profissional substituída pelo Sindicato autor da ação originária sem restrição à lista de filiados. Além disso, consta no acórdão que reformou a sentença a permissão para a atualização da lista de filiados por ocasião da execução de sentença. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade dos executados ALINE, ELTON e GLÓRIA. Passo ao mérito. Registre-se que a parte exequente juntou planilha indicando a existência de valores devidos até a data em passou a receber o auxílio conforme determinado no título judicial, logo, não há excesso quanto a tal ponto. Em verdade, analisando os cálculos juntados pelas partes, observo que a única divergência consiste acerca da necessidade ou não de abatimento de eventuais valores recebidos a título de indenização de transporte no valor de R$ 152,09 por parte dos exequentes. Nesse ponto, entendo que é devido o abatimento dos valores já recebidos a título de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito. Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, apenas para decotar o excesso referente ao abatimento dos valores já recebidos a título de indenização. Em razão da sucumbência parcial, condeno as partes exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §3o, do CPC. Mantenho a decisão de ID 100094953 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC.” O patrono não juntou declaração dos credores para destacamento de honorários contratuais, logo, INDEFIRO o pedido. Tendo em vista que as planilhas de ambas as partes estão incorretas (o DF não apresentou as planilhas de ALINE RUBEN CARDOSO FERNANDES CAIXETA, ELTON ANTONIO DE ALMEIDA e GLÓRIA MARIA ALVES; e a parte exequente não efetuou o desconto dos valores recebidos previamente), por medida de economia, celeridade e cooperação, INTIME-SE o DF para juntar planilhas atualizadas dos valores devidos às partes exequente, com cômputo de correção monetária e juros de mora nos temos fixados pelo RE n.o 870.947 e pelo REsp n.o 1.495.146/MG. Prazo: 20 dias, contada a dobra legal. Com a manifestação, intime-se a parte exequente para, querendo, contestar a regularidade dos cálculos. Prazo: 10 dias. Por fim, retornem os autos conclusos para homologação dos cálculos. Encaminhe-se cópia desta decisão ao relator do AGI 0735419-39.2021.8.07.0000 (ID 108282800). Nesse descortino, revogada a decisão agravada e acolhida a pretensão dos exequentes quanto às questões objeto do presente recurso – juros de mora aplicáveis ao caso –, a consequência é a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator